Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante disciplina o Enunciado n. 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese, o prazo prescricional é renovado mensalmente, pois as parcelas são descontadas mês a mês no benefício previdenciário do autor, inexistindo prescrição à pretensão de ressarcimento pelo desconto indevido.

3. Conquanto indevida, a continuidade da cobrança das parcelas no benefício previdenciário do autor decorreu de contrato supostamente pactuado com instituição financeira diversa, o que se assemelha ao engano justificável, razão pela qual o valor descontado indevidamente deve ser restituído na forma simples.

4. O desconto indevido no benefício previdenciário do autor, comprometendo sua capacidade econômica, por longo lapso temporal caracteriza o dano moral, a ser indenizado.

5. Para a fixação do quantum, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Recurso da ré conhecido, em parte, e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido em parte.